Tribunal: TJSP
Processo: 1030945-33.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato. Artigo 429, inciso II, do CPC, o ônus da prova, quando há contestação de assinatura, é da parte que produziu o documento. Réu não teve interesse em realizar a perícia grafotécnica. Alegação do autor de falsidade da assinatura acolhida. Dano moral

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato. Artigo 429, inciso II, do CPC, o ônus da prova, quando há contestação de assinatura, é da parte que produziu o documento. Réu não teve interesse em realizar a perícia grafotécnica. Alegação do autor de falsidade da assinatura acolhida. Dano moral reconhecido. Valor indenizatório mantido. Devolução em dobro mantida. Infração à boa-fé objetiva. Danos materiais: correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde o débito indevido. Recurso parcialmente provido.